Tribunal: TJDFT
Processo: 0700644-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700644-69.2020.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: UYARA CORREA SILVA D E S P A C H O Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. Brasília, 2 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora